Tribunal: STF
Processo: Rcl 39721
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. PROVIMENTO SEM CONCURSO PÚBLICO APÓS A CF/1988 (ART. 236, § 3º, DA CF/1988). DECLARAÇÃO DE VACÂNCIA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. LEGALIDADE RECONHECIDA. MS 29.311 (REL. MIN. TEORI ZAVASCKI). IMPETRAÇÃO POSTERIOR DE MANDADO DE SEGURANÇA NO TRIBUNAL LOCAL PARA OBTENÇÃO DE NOVA TUTELA JURISDICIONAL ABSOLUTAMENTE CONTRÁRIA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OBSTRUÇÃO DOS EFEITOS PRÁTICOS DA DECLARAÇÃO DE VACÂNCIA. INACEITÁVEL SUBSISTÊNCIA DE PROVIMENTO JUDICIAL CONTRÁRIO À AUTORIDADE DESTA CORTE. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A persistência de controvérsias em torno da ocupação irregular de serventias extrajudiciais, após 30 anos da promulgação da Constituição Federal de 1988, exige uma resposta firme desta CORTE, sobre a qual, o ponto de partida para qualquer análise deve seguir sempre a favor da garantia da autoridade das inúmeras decisões tomadas pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em mais de 600 casos relacionados ao Pedido de Providências 0000384-41.2010.2.00.0000 do CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, em sua maioria relatados pelo saudoso Ministro TEORI ZAVASCKI, em que esta CORTE reafirmou a orientação fixada pelo PLENÁRIO nos Mandado de Segurança 28.371 (Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, DJe de 27/2/2013) e Mandado de Segurança 28.279 (Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 29/4/2011), reconhecendo que o art. 236, caput, e o seu § 3º da CF/88 são normas autoaplicáveis, que incidiram imediatamente desde a sua vigência, produzindo efeitos, portanto, mesmo antes do advento da Lei 8.935/1994.



    2. A partir de 5/10/1988, o requisito constitucional do concurso público é inafastável em ambas as hipóteses de delegação de serventias extrajudiciais: no ingresso, exige-se o concurso público de provas e títulos; na remoção (até a modificação da Lei 9.835/1994 pela Lei 10.506/2002), concurso público de provas e títulos. Essas exigências, aliás, excluiriam logicamente a possibilidade de permuta (dupla remoção simultânea) até mesmo entre titulares de serventias extrajudiciais e ainda que os permutantes tivessem, quando do ingresso, se submetido ao regular concurso público. Precedentes.



    3. No julgamento do Mandado de Segurança 29.311 (Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 13/10/2016) reconheceu-se a nulidade do ato de remoção por meio do qual a ora agravante foi investida na Escrivania de Paz do Município de Passo de Torres/SC. E, como consequência, legitimou-se a declaração de vacância da referida serventia, providência adotada pelo CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Em outras palavras, a declaração de vacância da delegação, que tem como consequência da invalidação do ato de remoção, deve produzir efeitos imediatos, como a viabilização do seu preenchimento por concurso público. Daí porque reafirmo ser inaceitável a permanência, no cenário jurídico, de provimento judicial que contrarie o que foi decidido por esta CORTE no Mandado de Segurança 29.311 (Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 13/10/2016)



    4. Não obstante o trânsito em julgado do MS 29.311, ocorrido em 18/6/2018, a impetrante daquele writ, ora agravante, permaneceu na titularidade da Escrivania de Paz do Município de Passo de Torres até 31/3/2020, data do efetivo cumprimento da decisão ora agravada, em inexplicável e completo desrespeito à autoridade desta SUPREMA CORTE, que validou a declaração de vacância da serventia extrajudicial em questão, efetivada pelo Conselho Nacional de Justiça.



    5. A União possui legitimidade para propor a presente ação reclamatória, nos termos do art. 988 do CPC/2015, uma vez que é evidente o interesse da União no efetivo cumprimento da decisão proferida no Mandado de Segurança 29.311 (Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 7/6/2016). Precedente: MS 25.962 AgR, Redatora p/ o Acórdão Min. ROSA WEBER, Plenário, DJe de 30/10/2014. 



    6. Inexiste descompasso entre o ato agravado e a decisão proferida no RE 1.248.845/SC (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA). Pelo contrário, ao prover o recurso extraordinário, a Relatora também enfatizou a divergência entre o ato reclamado e a orientação jurisprudencial desta SUPREMA CORTE. Desse modo, considerando a harmonia entre entre os dois julgados, bem como o disposto no § 3º do art. 55 do CPC/2015, descabe a alegação de nulidade da decisão agravada.



    7. Agravo regimental a que se nega provimento.